Tribunal: TJES
Processo: 0001909-27.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001909-27.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISLEI SANTOS ARAUJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição parcial e permanente em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91.

2. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidentário, que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos legais
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

CRISLEI SANTOS ARAUJO
interpôs recurso de apelação cível objetivando a reforma da sentença de fls. 209/211 (id 7138601), por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares julgou improcedente a ação acidentária proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O apelante, em razão recursais (id 7138607), sustenta, que: a) o pressuposto para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é a existência de incapacidade (temporária ou total) para o trabalho. Isso quer dizer que não basta estar o segurado acometido de doença grave ou lesão, mas sim, demonstrar que sua incapacidade para o labor decorre delas; b) a prova pericial realizada nos autos concluiu pela incapacidade parcial e permanente do apelante para exercer atividades que demandam sobrecarga de peso ou atividades de longas caminhadas, com possibilidade de encaminhamento para o processo de Reabilitação Profissional; e c) a sentença recorrida deve ser reformada, para que seja o apelante encaminhado para o Processo de Reabilitação Profissional.

Com razão o apelante.

Atento ao laudo pericial (fls. 185/192 – id 7138601), verifico que o mesmo é conclusivo quanto ao estado clínico do autor, ora apelante, no sentido de que apresenta sequela de acidente de trabalho que constitui limitação parcial e definitiva para o trabalho que exercia – auxiliar de obras, bem como para atividades laborais semelhantes, devendo ser reabilitado para outra função, em que não exija sobrecarga de peso ou longas caminhadas, tais como recepcionista, vendedor interno, balconista, embalador, atendente, cobrador, entre outras (resposta ao quesito 8 – fl. 188-v – id 7138601).

De acordo com a norma contida no art. 436, do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, no entanto a prova produzida é conclusiva quanto ao nexo causal entre a patologia e as atividades exercidas pelo autor/apelante, podendo ser utilizada para fundamentar da decisão, a critério do julgador.

Estabelece-se, portanto, que o autor/apelante, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo
jus
ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.

Nos termos da legislação supra a reabilitação do segurado é um procedimento elegível pelo INSS. Nada obstante, este e. Tribunal de Justiça entende que “
Conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170092941, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

No mais, a partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o requerente faz
jus
ao benefício de auxílio-acidentário, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997. Senão vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário de benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo, no mesmo sentido do laudo elaborado por profissional especializado, que o apelante tem capacidade de se reabilitar e se inserir novamente no mercado de trabalho (Conclusão – fl. 188), sendo imperiosa a sua reabilitação profissional.

Deve, assim, ser reformada a sentença vergastada, a fim que seja julgado procedente o pleito autoral.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença vergastada, para julgar procedente o pleito autoral, a fim de:

a) restabelecer o pagamento do auxílio-doença acidentário – BN 91/619.887.343-2, a partir do dia seguinte ao da data de sua cessação (16/05/2018), bem como para continuar sendo pago, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor/apelante se encontre de posse do seu certificado, sendo que nesse período, deverão ser descontados eventuais pagamentos de outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma patologia;

b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

c) proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

d) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.